Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART. 185 DO CTN. RESP No 1.141.990/PR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que para que seja verificada a existência de fraude à execução basta que o débito esteja inscrito em dívida ativa e que o executado aliene seus bens em data posterior, salvo se este reservar haveres suficientes ao total pagamento do débito, e, no caso em apreço, não há provas de que o executado dispõe de outros bens que o garantam, motivo pelo qual a alienação do veículo após a inscrição de seu nome em dívida ativa atraiu a presunção de fraude à execução, devendo ser mantida a penhora realizada nos autos da execução fiscal, incidente sobre o veículo.
2.1. Conquanto o executado tenha nomeado bem à penhora em julho/2015, concernente aos os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel indicado nos autos, inexiste comprovação de que ainda é possuidor do referido bem.
3. Apesar de observada omissão quanto ao pedido de deferimento de tutela de urgência e de evidência, o vício verificado não possui o condão de atribuir ao julgado os efeitos infringentes almejados, pois não verificados os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, nem pelo art. 311, ambos do CPC.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.